Tribunal: TJES
Processo: 5022302-28.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022302-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO ROSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022302-28.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
CARLOS EDUARDO ROSA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO REGIME ANTERIOR PARA FINS DE AFERIÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À DATA LIMITE PREVISTA PELO DECRETO Nº 486/2019 NÃO DEMONSTRADO. CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Sobre a presente matéria, importa destacar que a Lei nº 6.259/2019 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimento específico para os ocupantes dos cargos da Guarda Municipal e Agentes de Trânsitos, estabelecendo novos critérios a serem observados para evolução funcional na carreira, além de regulamentar o enquadramento e evolução funcional na carreira para os servidores que já se encontravam investidos no cargo, como o Recorrido.

(3). Quanto aos servidores que já se encontravam investidos no cargo, para regulamentar a transição normativa, foi criado o Decreto 486/2019, que assim dispõe:
Art. 58. Para o processo de enquadramento dos Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito, serão observados os seguintes critérios: § 5º O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento.
[...]
Art. 5º. No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido,
caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei nº 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos:
I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019
, e;
II - tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei nº 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019.

(4). Nesse sentido, resta evidente que o guarda municipal terá direito adquirido a progressão por escolaridade quando tiver cumprido os requisitos do artigo 14 da Lei Municipal n° 5.203/2011 e apresentado requerimento administrativo para progressão até a data de 31/10/2019.

(5). Contudo, no caso em tela, a parte autora não comprovou ter preenchido os requisitos legais (protocolo de pedido administrativo) até a derradeira data de 31/10/2019, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

(6). Quanto ao ponto, aliás, nota-se que apenas foram juntados aos autos dois comprovantes de protocolo, sendo um datado de 25/10/2019 (com descrição “Requerimento de benefícios – inclusão funcional com pós-graduação”) e outro datado de 05/11/2019 (com descrição “Servidor – Elevação profissional para nível superior”), inexistindo qualquer informação quanto ao conteúdo dos referidos processos administrativos (sobretudo para demonstrar se, em relação ao protocolo feito em 25/10/2019, trata-se de pedido de progressão na forma do Decreto 486/2019).

(7). Com efeito, não comprovado o cumprimento do requisito exigido para enquadramento do servidor nos termos definidos pela legislação aplicável, não há que se falar em acolhimento da pretensão autoral, não merecendo reforma a r. sentença.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)